Tribunal: TJES
Processo: 5011578-14.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011578-14.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADELSON NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5011578-14.2022.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ADELSON NASCIMENTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
ADELSON NASCIMENTO
em face de
BANCO BMG S.A
. Narra o autor, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de cartão de crédito consignado, supostamente firmado com o banco requerido. Entretanto, afirma que nunca realizou tal contratação, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 5316001), a requerida apresenta preliminares de incompetência do juízo; inépcia da inicial e impugnação de assistência judiciária. No mérito, alega que a contratação existiu, pelo que, requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5316018) dispôs que:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E, POR CONSEQUÊNCIA, DOS DÉBITOS ORIGINADOS DO REFERIDO CONTRATO. DETERMINO, ao requerido, que proceda com o cancelamento do contrato, CASO JÁ NÃO TENHA REALIZADO, cessando os descontos nos vencimentos da parte autora, no prazo de cinco dias, corridos, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por desconto realizado. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 7.544,06 (Sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e seis centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a propositura da demanda. A parte requerida deve devolver, também em dobro, com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) do efetivo desconto, as parcelas que forem descontadas no decorrer da demanda. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5316025). Em suas razões, alega regularidade da contratação e impossibilidade da restituição em dobro, haja vista inexistência de má-fé.

Uma vez interposto o recurso, o autor não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 5316030.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso reforma parcial da sentença.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao cartão consignado, o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não encontra-se assinado por testemunhas. Vejamos:

ASSINATURAS NO CONTRATO (ID. 5316007):

ASSINATURA PROCURAÇÃO (ID. 5315993):

ASSINATURA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ID. 5315992):

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR (ID. 5315988):

Ademais, corroborando com as alegações autorais, de que não realizou a contratação, as faturas acostadas pelo ora recorrente atestam que o cartão sequer foi utilizado (ID. 5316009 e 5316010).

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“(...) a parte requerida NÃO APRESENTA CONTRATO ORIGINAL, PARA INSPEÇÃO POR ESTE JUÍZO, o que me faz concluir que não comprova a contratação objeto da presente demanda. A apresentação do contrato é importante, primeiro para analisar a possibilidade de perícia e, segundo, por ser a única forma da parte autora comprovar se contratou ou não o que está sendo cobrado. Não venha dizer que o contrato digitalizado basta para comprovação, uma vez que as empresas devem facilitar a prova do direito do consumidor, o que não ocorre no caso de digitalização, levando-se em consideração que a parte não consegue provar, por exemplo, em juizado, se o contrato digital foi montado, de forma fraudulenta. Assim, facilitando a prova, pelo consumidor, bastaria que a requerida apresentasse o contrato original, para provar que a contratação existiu. Vale dizer que, estando ativo o contrato, o mesmo deve ser resguardado, para prova da contratação, o que não ocorreu no presente caso, que o contrato foi destruído. Por tudo isso, concluo que a contratação não restou provada.”

No tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Sendo assim, merece parcial provimento o recurso interposto, apenas para julgar procedente o pedido de restituição simples do valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, apenas para determinar a restituição dos valores descontados da autora na forma simples com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantendo-se a sentença nos demais fundamentos. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)